Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715333-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CYCA E CIA PAISAGISMO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante-DF, que, nos autos do Ação de Execução no 0002786-56.2016.8.07.0011, indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis e ativos financeiros da Agravada via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI por meio do sistema Infojud e consulta do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, nos seguintes termos: “Requer a parte exequente a realização de nova pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo. Todavia, o credor não comprovou a realização de diligências próprias no intuito de adimplir o débito, eis que compete à parte interessada promover esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou e realizou a consulta de bens em todos os sistemas que lhe estão disponíveis. Ademais, o exequente não comprovou qualquer alteração econômica do devedor que poderia acarretar na efetividade da medida pleiteada para o adimplemento do débito, não se mostrando razoável, portanto, a realização de novas diligências. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 ? Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2? Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido". (Acórdão 1286224, 07061404220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o CCS informa apenas se as relações que a pessoa tem com instituições financeiras, o que já é informado pelo SISBAJUD. Assim, INDEFIRO a realização de nova pesquisa de bens. Retornem os autos ao arquivo.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e enfatiza que a manutenção do indeferimento das pesquisas lhe causa nítido prejuízo. Alega que tenta receber o seu crédito há anos, e em razão do indeferimento da pesquisa e a falta de prosseguimento da execução acarreta o início do prazo prescricional. Explica que as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta do Banco Central do Brasil, mostra eventuais bens, direitos e valores do devedor e o sistema Infojud fornece a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, o qual retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos. Ressalta que o indeferimento fere, dentre outros, o princípio da cooperação, porquanto necessita de informações que somente o Juízo consegue obter. Destaca a possibilidade de se deferir as pesquisas - art. 139, IV, do CPC -, em respeito ao princípio do interesse do credor e ao entendimento do STJ nos Recursos Especiais no 1925549 SP e 1938665 SP. Argumenta que a busca pelo adimplemento do crédito em execução é direito do Exequente em hipóteses previstas em lei, dentre as quais figura a constrição de valores, de acordo com o art. 854 do CPC. Pede o deferimento de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema Infojud, e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos vinculados aos Agravados, a fim de dar prosseguimento à Execução. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para declarar suspensa a decisão, a fim de evitar nova suspensão da Execução. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a pesquisa de bens dos devedores com intuito de evitar nova suspensão do processo. Preparo devidamente comprovado (Id. 35304146). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Ante o indeferimento de novas pesquisas para a localização de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema Infojud, e consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento da Execução. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que o sistema registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Lado outro, o Sisbajud é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. O BC participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta o acesso à plataforma Sisbajud, já realizada nos autos de origem. Por sua vez, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem como objetivo atender as solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. No caso, considerando que o sistema Infojud foi utilizada nos autos da Execução há muito tempo, é viável a renovação pretendida, independentemente de prova da alteração patrimonial dos Agravados. O perigo da demora está evidenciado, pois a própria decisão agravada determina o retorno dos autos ao arquivo, dando início à contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora